Tribunal: TJMT
Processo: 1001831-20.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por EDINA MARIA PIMENTA E GUEDES contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença no 0002306-90.2018.8.11.0013, movida em desfavor de MOCA BONITA BOUTIQUE LTDA - ME, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que assim se manifestou:
“DECISÃO
Os autos vieram conclusos para apreciação das impugnações aos cálculos apresentados pelo exequente (id.24978985) e pelo executado (id.5538716).
A Contadora Judicial, chamada para dirimir as controvérsias contábeis do presente feito, apresentou seus cálculos em id.54406383, concluindo que o saldo remanescente em 28 de abril era de R$113.253,24.
Instada a se manifestar, a exequente impugna os valores apresentados, apontando como correta a quantia de R$162.634,78.
Por sua vez, a executada apresenta como valor remanescente – R$75.597,70.
É o breve Relatório. Passo a decidir.
Não obstante o excelente e didático trabalho apresentado pela expert, verifica-se que assiste razão em parte ao exequente e ao executado.
Primeira questão a ser enfrentada diz respeito à impugnação dos cálculos realizada pela executada, no que pertine ao bis in idem ocorrido quando do valor inicial apurado pela contadoria judicial.
Consoante se depreende, o valor inicial da causa tem como parâmetros a condenação, acrescido de juros de mora, multa convencional de 20% e honorários advocatícios de 20%, perfazendo R$165.832,24.
Insta salientar que a própria exequente, em sua peça exordial, ao explicitar os cálculos, insere os valores referente aos honorários advocatícios, alcançando o montante de R$165.832,42. Senão vejamos:
“O débito remanescente [R$ 54.150,00] atualizado a partir da mesma data [12/6/2013], por índice oficial [INPC -IBGE], e acrescido de juros de mora de 1%a.m. (um por cento ao mês) a partir da data do vencimento [10/4/2014], multa convencional de 20% [vinte por cento] e honorários advocatícios convencionais de 20% do valor do débito, perfaz o montante de R$ 165.832,42 (CENTO E SESSENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) conforme PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO anexa.” (g.n.)
Desta forma, assiste razão ao executado no que tange à exclusão dos valores apurados na tabela 10 dos cálculos apresentados pela Nobre Contadora Judicial, pois no montante inicial já constavam os valores a título de honorários advocatícios referente à condenação na fase de conhecimento.
Por outro lado, assiste razão, também, ao exequente, uma vez que não se deu o pagamento voluntário nos presentes autos, devendo, portanto, ser aplicada, ao presente caso, a regra prevista no §1o do art.523 do CPC, in verbis:
Art. 523. (...)
§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.
Assim sendo, entendo que se deve proceder à correção dos cálculos, devendo incidir o acréscimo de 10% a título de multa e mais 10% a título de honorários advocatícios diante do não cumprimento voluntário.
Ressalta-se que “a base de cálculo sobre o qual incidem os honorários é o valor da dívida, sem a multa de dez por cento, constante do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, que instrui o requerimento do exequente.” (DIDIER JR, Fredie; et al. Curso de direito processual civil - Execução, 8a Ed. 2018, p. 437)
Portanto, excluindo dos cálculos a Tabela 10 de id.54406383, tem-se como valor correto em 28 de abril, R$86.585,30, que acrescido de 10% referente a multa (R$8.658,53) e mais 10% relativos a honorários advocatícios(R$8.658,53), totalizando o montante final, repita-se, em 28 de abril de 2021, de R$103.902,36.
ISSO POSTO, JULGO PROCEDENTES EM PARTE as impugnações aos cálculos apresentados pela Contadoria para fixar o saldo remanescente, em 28/04/2021, em R$103.902,36 (cento e três mil, novecentos e dois reais e trinta e seis centavos).
Intimem-se as partes para prosseguimento com o pagamento do saldo residual ora fixado.
Expeça-se alvarás dos valores já depositados.” (ID 68134186-origem)
O Agravante requer seja conhecido e provido o recurso, a fim de proceder a reforma da decisão agravada, mantendo-se incólume o crédito da agravante constituído na r. Sentença de mérito, cujo valor atualizado na planilha de cálculo Judicial monta em R$ 246.907,72, aos 28/04/2021, ao qual deverá ser acrescida multa e honorários da fase de execução [cf. CPC, art. 523, §1o], já deferidos na segunda parte da r. Decisão interlocutória agravada. Requer seja retificada a base de cálculo da multa e dos honorários da fase de execução, para que incidam sobre o valor do crédito integral atualizado e acrescido de juros moratórios [R$ 246.907,72 aos 28/04/2021], conforme apurado no cálculo de liquidação de fls. 544 a 554, e não apenas sobre o saldo parcial pendente de quitação.
Síntese necessária.
Inexistindo pedido de liminar, em análise preliminar e não preclusiva da questão, reputam-se presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, necessários para conhecimento do agravo na forma instrumental.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 10 de fevereiro de 2022.
Desembargadora Marilsen Andrade Addário.
=relatora em substituição legal =